Tribunal: TJES
Processo: 0008341-95.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0008341-95.2014.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIPHARMUS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008341-95.2014.8.08.0011

APTE:
UNIPHARMUS COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
ATUAÇÃO EM FACE DO
ESTADO
COMO CURADOR ESPECIAL
. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
.
NÃO
CABIMENTO. RECURSO
IM
PROVIDO.

1 –
O tema 1.002 delimitou serem devidos e a destinação dos honorários advocatícios
pagos
à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra ente público
.

2
–
Quando a Defensoria Pública atua como curador especial, são devidos os honorários advocatícios, desde que o assistido tenha alcançado êxito nos pedidos formulados em desfavor do ente público
.
Havendo reconhecimento
e pagamento
do débito executado
pelo ente público, indevida a
condenação.

3 –
Recurso
conhecido e im
provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008341-95.2014.8.08.0011

APTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
apelação interposta p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
S
entença,
integrada pelo julgamento
de
aclaratórios e que deixou de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento
d
e
honorários
advocatícios,
com fundamento no instituto da confusão patrimonial
.

Em suas razões,
em suma, tece argumentaç
ões
quanto à autonomia funcional, administrativa e financeira da Defensoria Pública
e
sobre
a superação d
a Súmula
421 do STJ
.

Adianto que é caso de improvimento do recurso.

Não se descura que o tema referente aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública foi concluído no último dia 23 de junho de corrente, por meio do julgamento do Tema de Repercussão Geral no 1.002, que à unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) restou decidido que “
é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. O valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.”

No entanto, cuida-se aqui de atuação da Defensoria Pública na função de curador especial, cuja desfecho em embargos à execução foi sua extinção, com fundamento na perda superveniente de interesse processual, em vista do pagamento do débito executado pelo Estado do Espírito Santo em sede de execução fiscal.

Nesse passo, a jurisprudência pátria tem caminhado no sentido de reconhecer o direito dos Defensores Públicos de perceber as verbas de natureza sucumbencial quando os curatelados sagrarem-se vencedores, hipótese que não se confunde com a remuneração pelo exercício do múnus.

A propósito, colaciono precedentes do STJ e deste órgão fracionário, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a Defensoria Pública, no exercício da função de curador especial, faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda.
Precedentes.

2. Agravo interno provido.

(AgInt no REsp n. 1.787.471/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.)

[...] 3.
No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda apenas o recebimento de remuneração específica pela designação para a curadoria especial, referente ao que ocorreria, por exemplo, em caso de exercício dativo por advogado privado, mas não propriamente o direito ao ônus financeiro decorrente do julgamento da demanda, este com fundamento no art. 20 do CPC/1973 (REsp 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017).
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006170060328, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

Assim, considerando que
houve o reconhecimento do débito pelo pagamento da dívida
e extinção dos embargos à execução
, não são devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública,
eis que não houve sucumbência do ente embargado.

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0008341-95.2014.8.08.0011

APELANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOGAL
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, versam os autos sobre recurso de Apelação Cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da Sentença que deixou de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, ressaltando que a hipótese dos autos é diversa dos inúmeros casos que chegam a este e. Tribunal (TJES) – pois no presente caso a atuação da Defensoria Pública é na função de curador especial, cujo desfecho em Embargos à Execução foi sua extinção, com fundamento na perda superveniente do interesse processual, tendo em vista o pagamento do débito pelo Executado –, qual negou provimento ao Recurso de Apelação.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações pertinentes ao pedido de reforma da Sentença e, após analisá-las não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator, mesmo porque seu posicionamento esta afinado com aquele que venho adotando relativamente à matéria em análise (
TJES, Classe: Apelação Cível, 006170060328, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020)
.

Do exposto
, manifesto-me por acompanhar a conclusão externada no voto de relatoria, no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.